Tribunal: TJSP
Processo: 0543427-98.2010.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Nulidade da CDA – Ocorrência – Omissão quanto ao fundamento legal da dívida e a data de vencimento das parcelas – Ausência de emenda ou substituição da CDA – Providência que cabe ao Fisco, sendo descabida a provocação nesse sentido por parte do Poder Judiciário – Título executivo cuja existência é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Nulidade da CDA – Ocorrência – Omissão quanto ao fundamento legal da dívida e a data de vencimento das parcelas – Ausência de emenda ou substituição da CDA – Providência que cabe ao Fisco, sendo descabida a provocação nesse sentido por parte do Poder Judiciário – Título executivo cuja existência é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0543427-
98.2010.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
PORTORICO INC E PART LTDA (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0543427-98.2010.8.26.0564 -Voto no
2
VOTO No 17322/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 0543427-98.2010.8.26.0564
APELANTE: Município de São Bernardo do Campo
APELADO: Portorico Inc. e Part. Ltda (Massa Falida)
APELAÇÃO
Execução fiscal
Nulidade da CDA

Ocorrência Omissão quanto ao fundamento legal da dívida e
a data de vencimento das parcelas Ausência de emenda ou
substituição da CDA Providência que cabe ao Fisco, sendo
descabida a provocação nesse sentido por parte do Poder
Judiciário Título executivo cuja existência é pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de
execução RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município
de São Bernardo do Campo contra a sentença que extinguiu a execução fiscal
ajuizada contra Portorico Inc. e Part. Ltda (Massa Falida), em virtude do
reconhecimento da nulidade da CDA, omissa quanto ao fundamento legal da
dívida e a data de vencimento das parcelas.
O Município alega violação ao contraditório e à ampla
defesa, em virtude da extinção do feito ter sido realizada sem prévia oitiva da
Fazenda Pública. Alega que a CDA é certa, líquida e exigível, devendo o juízo,
em todo caso, permitir a emenda ou substituição do título executivo maculado de
vício formal.
Manifestação da Procuradora de Justiça, pugnando pela
manutenção da extinção do feito (fls. 26/29).
Não foram apresentadas contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0543427-98.2010.8.26.0564 -Voto no
3
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
Primeiramente,
afasto
a
alegação
de
violação
ao
contraditório e à ampla defesa. A nulidade da CDA equivale à inexistência do
título executivo, e o título executivo é, como se sabe, pressuposto de constituição
e desenvolvimento válido e regular do processo de execução, requisito que,
desatendido, impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do
CPC).
Embora o CPC vede a chamada decisão surpresa, quando
o juiz decide sobre matéria à qual não foi dada a oportunidade de prévia
manifestação pelas partes (art. 10), o regramento processual admite,
excepcionalmente, que o juiz decida de ofício sobre as matérias versadas nos
incisos IV, V, VI e IX do art. 485 do CPC (vide § 3o do mesmo dispositivo), este
que é o caso dos autos. Ademais, o Município teve a oportunidade de aduzir
todas as suas alegações de defesa em suas razões de apelação, estas que se
mostram incapazes de alterar o resultado do julgado, como passa a se expor a
seguir.
O título executivo é pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo de execução. Sua existência,
portanto, é pressuposto lógico e necessário de qualquer discussão de mérito. No
âmbito da execução fiscal, para que se possa considerar existente, o título
executivo deve atender aos requisitos dos arts. 202 do CTN e 2o, § 5o, da LEF, a
saber:
CTN:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como,
sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o
crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0543427-98.2010.8.26.0564 -Voto no
4
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a
indicação do livro e da folha da inscrição.
LEF:
Art. 2o [...] § 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o
domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial
para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles
estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.
Por sua vez, o art. 203 do CTN estabelece que “A omissão
de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo,
são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente,
mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante
substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou
interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte
modificada”. No mesmo sentido, porém com redação mais enxuta, dispõe o § 8o
do art. 2o da LEF, segundo o qual “Até a decisão de primeira instância, a Certidão
de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a
devolução do prazo para embargos”.
Ou seja, a omissão quanto a qualquer um dos requisitos da
CDA é causa de nulidade do título executivo, mas o Fisco pode emendar ou
substituir a CDA, até a prolação da sentença de embargos, para a correção de
erro formal ou material, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
(Súmula 392 do STJ), caso em que o vício nulifica o próprio lançamento,
incorrigível mediante a simples emenda ou substituição da cártula.
No caso, a CDA é omissa quanto fundamento legal da
dívida, sendo impossível averiguar, com certeza (e a certeza é um dos
pressupostos do título executivo), a quais tributos ou outros créditos públicos não
tributários fazem referência os apontamentos dela constantes. Era dever da
Fazenda Pública emendar ou substituir a CDA para corrigir os erros acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0543427-98.2010.8.26.0564 -Voto no
5
indicados.
Ressalte-se, ademais, que, como decidido por esta 18a
Câmara de Direito Público, “não cabe ao juízo determinar a intimação da Fazenda
exequente para emenda ou substituição prevista no § 8o do artigo 2o da Lei n.
6.830/1980, providência que, aliás, exigiria, em favor de uma só das partes, a
análise individualizada das milhões de Execuções Fiscais que atualmente
tramitam pelo Poder Judiciário e inestimável número de intimações pessoais (art.
25 da Lei n. 6.830/1980)”, concluindo que “É nula a execução se o título executivo
extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. E a emenda
ou substituição da CDA, possível até a decisão de primeira instância, deve se dar
por iniciativa da parte exequente e não por provocação do juízo.” (TJSP;
Apelação Cível 0506532-67.2007.8.26.0266; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Itanhaém - SAF - Serviço de
Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 28/04/2016; Data de Registro: 03/05/2016).
Não se trata de decisão isolada, havendo vasta
jurisprudência desta Câmara reconhecendo a nulidade de CDAs omissas quanto
a qualquer um de seus requisitos e não emendadas ou substituídas a tempo pela
Fazenda Pública. Cite-se, exemplificativamente, os seguintes julgados:
Execução fiscal. ISSQN dos exercícios de 1998 a 2003. Nítida a nulidade
dos títulos executivos, pois sequer explicitam a fundamentação legal da
exigência principal. Além disso, não se sabe a origem e a natureza dos
créditos e há imprecisão (falta de especificação) quanto às normas dos
consectários
(atualização
monetária,
multa
e juros
diversas
legislações). Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do
CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF). Inadmissibilidade de emenda ou
substituição. Extingue-se ex officio a execução fiscal, na forma do art.
485, IV do CPC/15, prejudicado o recurso. (TJSP; Apelação Cível
0503975-68.2009.8.26.0224; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador:
18a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020)
APELAÇÃO Execução Fiscal ISS, taxa e multas Exercícios de
2000/2002 - Nulidade da CDA Inobservância aos requisitos do art. 2o, §
5o e 6o, da Lei 6.830/80 e do art. 202, do CTN Matéria de Ordem
Pública Reconhecida de ofício Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0047486-36.2003.8.26.0564; Relator (a):Burza
Neto; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de São
Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0543427-98.2010.8.26.0564 -Voto no
6
APELAÇÃO
Execução
IPTU e taxa de conservação de vias e
logradouros Exercício de 2003 - Sentença que reconheceu, de ofício, a
nulidade das CDA's e extinguiu a ação
Inconformismo fazendário
improcedente
Nulidade das CDA's em decorrência do não
preenchimento dos requisitos legais (art. 202, III, do CTN e art. 2o, §5o,
III, da Lei no 6.830/1980) Ausência de indicação da fundamentação
legal específica e data de vencimento do tributo e das multas Exercício
do contraditório e da ampla defesa prejudicado
Vício que afeta o
próprio lançamento e/ou a inscrição Impossibilidade da substituição das
CDA's
Nulidade dos títulos executivos reconhecida, nos termos do
artigo 485, IV, do CPC/15 Sentença mantida Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0530207-43.2004.8.26.0564; Relator (a): Roberto
Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro
de São Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL ISSQN Municipalidade que se
insurge contra a extinção do processo devido ao reconhecimento da
nulidade da CDA
Descabimento
Títulos executivos que não
preenchem os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o,
da Lei no 6.830/80
Ausência de indicação do fundamento legal da
cobrança tributária
Manutenção da r. sentença de primeiro grau -
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0522629-58.2006.8.26.0564;
Relator (a): Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 13/12/2019; Data de Registro: 13/12/2019)
Desta feita, era mesmo o caso de reconhecimento da
nulidade da CDA, com a consequente extinção da execução fiscal, sem
julgamento de mérito.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator